Tribunal: CARF
Processo: 11516.003495/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.003495/2009-81
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3002-002.022 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
INDUSTRIA DE MOLDURAS CATARINENSE LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS, CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DA
DECISÃO. SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados para dirimir contradição, com efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para substituir os termos da decisão por:
"Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, tão somente, para corrigir o valor reconhecido pela DRJ, nas aquisições de
peças e serviços de manutenção, para R$ 587,77 (quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e sete
centavos). Vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro (relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa
que davam provimento para também reverter as glosas da aquisição de combustíveis. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves."

(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente

(assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto relatório utilizado no Acórdão 3002-001.525.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003495/2009-81
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep de incidência não-cumulativa, formalizado através do PER no
2743.19908.111109.1.5.08-04, vinculado às receitas de exportação, referente ao 2°
trimestre de 2007. Posteriormente a empresa apresentou a Declaração de Compensação
— DCOMP no 22948.40384.290708.1.3.08-7984.
Do Despacho Decisório
O Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido e a compensação a ele vinculada
homologada até o limite do crédito reconhecido. Para a análise do crédito, a interessada
foi intimada e apresentou os documentos comprobatórios do crédito pleiteado.
A partir da análise dos documentos apresentados, a Autoridade Fiscal, conforme relata,
glosou, da base de cálculo do crédito informada pela contribuinte, as aquisições de
produtos e serviços que não se enquadram no conceito de insumos, conforme definido
no art. 8° da IN SRF no 404/2004, no caso, itens cuja Nota Fiscal informa os Código
Fiscal de Operações e Prestações - CFOP 1556 e 2556 (uso e consumo), 1653 e 2653
(combustíveis) e 1933 e 2933 (manutenção).
Da Manifestação de Inconformidade
A interessada defende o direito ao crédito em relação a peças de reposição e serviços de
manutenção com base na legislação de regência e em soluções de consulta proferidas
por órgão da RFB. Alega que “peças em geral (abraçadeira, acoplamento, adaptador,
adesivo, broca, bucha, contator, correia, disjuntor, ampadas, mangueiras, parafuso,
pilha, pinos, polia, reator, retentor, rolamentos, etc)”, são utilizadas na “reposição de
peças já desgastadas nas máquinas e equipamentos utilizados no processo de
industrialização, pois estas sofrem um grande desgaste no processo de serragem,
secagem e confecção das varetas de madeira para moldura, produto final que será
comercializado pela Contribuinte, precisando ser repostas regularmente”. Diz que
apresenta em anexo planilha com a relação dos referidos materiais e serviços e cópia de
notas fiscais de aquisição (Doc. 10), por amostragem.
Quanto ao combustível, explica que “é utilizado nos caminhões próprios que
transportam as matérias-primas (madeiras) adquiridas principalmente na região norte do
Brasil. Sendo assim, fazem parte do custo de aquisição, ou seja, devem ser consideradas
como insumos.
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/FNS proferiu acórdão no 07-40.809, em 11 de
outubro de 2017 (e-fls. 1101/1118), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como
custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE
CRÉDITO.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País,
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime
não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços
de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na
produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas
domiciliadas no País.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEL. CONDIÇÃO PARA
CREDITAMENTO.
A aquisição de combustível somente gera crédito no âmbito do regime não cumulativo
de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se o combustível for
utilizado em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
O recorrente opõe embargos de declaração face ao acórdão (e-fl. 670/672), no qual
alega ao quantificar o valor dos créditos incorreu em erro, pois conforme informado na
tabela indicada na Manifestação de Inconformidade (fl. 3 da Manifestação de
Inconformidade)e reproduzida preliminarmente, a base de cálculo objeto de glosa para
tais itens perfaz omontante de R$ 74.929,56, o que importa em créditos de PIS (1,65%)
no valor de R$ 1.236,33 e não R$ 292,50 como informou a Autoridade Julgadora no
acórdão.
A recorrente foi notificada em 09 de novembro de 2017 (e-fl. 987), e interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 1126/1145), no apenas repisa os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade.
O recurso voluntário foi parcialmente provido, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como
custo operacional.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País,
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime
não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na
produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas
domiciliadas no País.
PIS/COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMO.
COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA.
O acórdão foi processado no sistema do CARF, contudo, com um equívoco em
relação ao resultado: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, tão somente, para corrigir o valor reconhecido pela DRJ, nas
aquisições de peças e serviços de manutenção, para R$ 2.707,32 (dois mil setecentos e sete reais e
trinta e dois centavos). Vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro (relatora) e Sabrina Coutinho
Barbosa que davam provimento para também reverter as glosas da aquisição de combustíveis.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Para respectiva correção, foram os presentes embargos opostos:
Em sessão plenária de 15 de outubro de 2020, foi julgado o Recurso Voluntário em
epígrafe, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 3002-001.525.
Formalizado o acórdão, foi identificado erro no resultado: ao invés de constar na ata de
julgamento, o valor do crédito relativo às peças e serviços de manutenção de R$ 587,77
(valor correto), verifica-se o valor de R$ 2.707,32, que se refere a outro processo do
mesmo contribuinte.
Portando, é necessário corrigir supracitado valor, para que conste corretamente o valor
de R$ 587,77.
O artigo 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
estabelece que os erros verificados na decisão ensejam a oposição de Embargos
Inominados, para correção mediante a prolação de um novo acórdão. Diante do
exposto, proponho a reinclusão do processo em pauta de julgamento, para correção do
número do acórdão.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Os embargos são tempestivos, e para preencher todos os requisitos de
admissibilidade, há que se verificar a existência dos vícios apontados.
De fato, há um mero lapso na redação do resultado, que foi trocado no momento
da publicação da ata, com outro processo do mesmo contribuinte.
Formalizado o acórdão, foi identificado erro no resultado: ao invés de constar na
ata de julgamento, o valor do crédito relativo às peças e serviços de manutenção de R$ 587,77
(valor correto), verifica-se o valor de R$ 2.707,32, que se refere a outro processo do mesmo
contribuinte.
Portando, é necessário corrigir supracitado valor, para que conste corretamente o
valor de R$ 587,77.
Ante o exposto, acolho os embargos, com efeito infringente, apenas para retificar
sua parte dispositiva.

Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

(assinado digitalmente)

Mariel Orsi Gameiro

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital